Tribunal: CARF
Processo: 10920.720221/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CUSTOS FICTÍCIOS.
A identificação de compras fictícias na escrituração da pessoa jurídica resulta em majoração indevida de custos e redução ilegal da base de cálculo do IRPJ.
MULTA QUALIFICADA. COMPRAS FICTÍCIAS.
A comprovação pela fiscalização de esquema de compras fictícias autoriza a imposição da multa qualificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720221/2016-45
ACÓRDÃO
1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIOXYL REVESTIMENTOS QUÍMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CUSTOS "FICTÍCIOS".
A identificação de compras "fictícias" na escrituração da pessoa jurídica
resulta em majoração indevida de custos e redução ilegal da base de
cálculo do IRPJ.
MULTA QUALIFICADA. COMPRAS FICTÍCIAS.
A comprovação pela fiscalização de esquema de compras "fictícias"
autoriza a imposição da multa qualificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento aos recursos
voluntários, apenas para reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100%, em função de
lei posterior mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários contra acórdão da DRJ que confirmou lançamento
de IRPJ/CSLL, referente ao ano-calendário de 2011, devido à escrituração pelo contribuinte em
epígrafe, de custos com base em compras fictícias, com imposição de multa de ofício no percentual
de 150% previsto no art. 44, § 1o, da Lei 9.430/1996. Assim dispôs o Relatório da Decisão
Recorrida (e-fls. 2864 e ss):
O processo trata de exigências de créditos tributários de IRPJ – imposto de renda pessoa
jurídica (fls. 2) e, como tributação reflexa, de CSLL – contribuição social sobre o lucro
líquido (fls. 12) apurados segundo o regime de tributação pelo lucro real anual no ano
calendário 2011, conforme autos de infração lavrados em razão de escrituração pela
Contribuinte de custos com base em compras fictícias, com imposição de multa de ofício
no percentual de 150% previsto no art. 44, § 1o, da Lei 9.430/1996.
A investigação fiscal foi originada por comunicação formal do Núcleo de Combate aos
Crimes contra a Ordem Econômica e Tributária do Ministério Público do Estado do Paraná,
na qual foi noticiada suspeita da existência de esquema envolvendo pessoas físicas e
jurídicas dos Estados do Paraná e de Santa Catarina para lavagem de dinheiro, crimes
contra sistema nacional financeiro, sonegação de tributos federais e estaduais, etc.
A ação fiscal abrangeu 13 pessoas jurídicas e 2 pessoas físicas, entre as quais Evolution
Comercial Exportadora Ltda. (CNPJ 05.699.094/0001-52), Humberto Barbosa Lima (CPF
005.076.249-47) e Afonso Henrique Maia Bastos (CPF 743.337.559-72), relacionadas
como responsáveis solidárias pelo crédito tributário sob exame.
Segundo a Autoridade Fiscal:
"Encerrados os trabalhos, comprovou-se a existência de esquema arquitetado por
Evolution para emissão de notas fiscais frias por empresas noteiras para basear
operações de compra e venda simuladas, com o intuito de geração de créditos de
ICMS, IPI, PIS e Cofins para aproveitamento em dedução dos tributos devidos por
Dioxyl e outra empresa desta jurisdição, também sob procedimento fiscal
semelhante, doravante denominada Empresa X, respeitando-se o sigilo fiscal.
(...) As fiscalizações e diligências efetuadas e a análise dos dados disponíveis e
coletados revelou um esquema de compras e vendas simuladas de madeira, pallets e
móveis orquestrado por Evolution/Maia Bastos e vendido a Dioxyl e Empresa X,
para que a estas fossem gerados créditos de impostos e contribuições a fim de
diminuir os valores a recolher aos cofres públicos, como noticiado pelo Ministério
Público e pelo GAECO do Estado do Paraná.
(...) Os elementos coletados no curso das fiscalizações indicam que Evolution, sendo
comercial exportadora, tinha encomendas de certos produtos feitas por clientes no
exterior, porém não dispunha de meios para fabricá-los, por isso contratava a
produção com diversas pessoas físicas e empresas da região. Como as compras
seriam feitas desacompanhadas de documentação fiscal (compras sem nota fiscal),
para regularizar a operação (esquentar as mercadorias) necessitava-se de empresas
que emitissem as notas fiscais e que, por óbvio, não recolhessem seus tributos sobre
tais faturamentos.
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
3
Utilizariam então diversas empresas que nunca existiram de fato ou que já tivessem
existido anteriormente, mas estivessem inativas de fato, empresas fantasma ou,
simplesmente, noteiras."
As "noteiras", em maioria, não tiveram movimentação financeira, não declararam receitas,
não pagaram tributos nem cumpriram obrigações acessórias e não foram encontradas nos
endereços constantes do CNPJ, assim como os seus sócios nos endereços indicados no
CPF.
As transportadoras Rodomoveis Transportes e Transportes Rodomovel (têm os mesmos
endereço e representante) constam da maioria das notas fiscais emitidas pelas noteiras
como transportadoras das mercadorias entre elas e Dioxyl. Intimada a apresentar
conhecimentos de transporte relativos a elas, Dioxyl informou que “o transporte de
mercadorias ... era de responsabilidade dos fornecedores”.
As transportadoras foram intimadas a informar se ao longo de 2011 prestaram algum
serviço às noteiras e à Evolution. Transportes Rodomovel informou que “não prestou
serviços de transporte para a[s] empresa[s]”. Rodomoveis Transportes informou que “não
prestou diretamente serviços de transportes para a empresa ... mas carregamos mercadorias
nas dependências da empresa, através da Evolution Comercial Exportadora Ltda., a qual
prestamos serviços”.
Quanto às operações com Evolution Comercial Exportadora Ltda, o representante das
transportadoras informou que levava contêineres diretamente de diversos produtores de
móveis para o porto de Itajaí-SC, sempre a mando dela (Evolution), conforme
conhecimentos de transporte anexados à resposta escrita.
Os fatos acima relatados sinteticamente estão descritos em detalhas no TVI - Termo de
Verificação de Infração (fls. 21).
Segundo consta do Termo de Ciência do Lançamento e de Encerramento Total do
Procedimento Fiscal (fls. 2.628), foram lavrados os autos de infração tratados nos processos
administrativos especificados no quadro abaixo: (...)
Cientificada da exação em 11/02/2016 (fls. 2.628), a contribuinte autuada (Dioxyl)
apresentou impugnação no dia 14 do mês seguinte (fls. 2.737).
Alegou nulidade dos autos de infração em razão de (i) abuso de poder da Autoridade Fiscal
pela prática de ato ilegal ao utilizar a máquina administrativa para obtenção de pagamento
do tributo antes do término do processo administrativo e (ii) cerceamento de direito de
defesa pela ausência de indicação da "real e total situação fática, bem como do dispositivo
legal infringido".
Como prejudicial de mérito, afirmou que parte do crédito tributário, sem especificar qual,
estaria "fulminado pelo instituto da caducidade", considerando o disposto no art. 173 do
CTN.
No mérito, todo o lançamento teria por pressuposto a presunção de operações simuladas
envolvendo as denominadas noteiras, apoiada em afirmações controversas, algumas
desprovidas de nexo e outras totalmente incoerentes quando usadas para legitimar as
conclusões apresentadas. As operações seriam efetivas e realizadas "dentro do rigorismo
formal exigido". No tocante à situação fiscal das noteiras, sustentou a impossibilidade de
ser acusado de um ilícito sobre o qual não teria "o menor domínio".
Todas os atos negociais seriam legítimos e realizados de forma transparente, sem fraude ao
Fisco. Em nenhum momento houve intenção de enganar, ocultar ou elidir a atuação fiscal.
Refutou a exigência relativa ao IPI e requereu o seu cancelamento.
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
4
Quanto ao IRPJ e à CSLL, defendeu a necessidade de apuração correta do valor devido e
considerou descabida a aplicação de multa e juros de mora. A multa caracterizaria violação
aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, além de
revelar enriquecimento ilícito, verbis:
"Não há nenhum motivo lícito para a exigência de multa.
Dessa exigência sem motivo lícito, nasce o enriquecimento ilícito do Erário Público
em detrimento do Contribuinte, vedado pela legislação e pelos princípios gerais do
direito."
Assim concluiu o pedido:
"Posto isso, requer-se a Vossa Senhoria, o que abaixo segue:
a) Primeiramente, o acolhimento da preliminar retro, para reconhecer a decadência
dos débitos tributários, com o conseqüente cancelamento(arquivamento);
b) Ainda, no mérito, reconheça a IMPROCEDÊNCIA dos presentes Autos de
Infração, declarando-se extinta a pretensão fiscal, excluindo-se a aplicação das
penalidades, pelos fundamentos de fato e de direito anteriormente expendidos."
Os responsabilizados Humberto e Evolution tiveram ciência do lançamento no dia
11/02/2016 (fls. 2.630 e 2.633) e Afonso em 19/02/2016 (fls. 2.643). Todos apresentaram
impugnações no dia 14 do mês seguinte (fls. 2.647, 2.689 e 2.787).
Em síntese, as impugnações dos responsabilizados são similares à da Contribuinte quanto
às alegações de nulidade, decadência, legitimidade das operações, apuração do IRPJ e da
CSLL e descabimento de multa e juros. Todos refutam a atribuição de responsabilidade e
requerem exclusão do pólo passivo.
A empresa responsável pela guarda da documentação contábil foi atingida por enchente em
2014, quando ocorreu perda de grande parte do acervo. Mesmo assim, foi apresentado "o
máximo de comprovação possível". Tal notícia constou das impugnações opostas por
Evolution e por Afonso.
A impugnação da Contribuinte (Dioxyl) foi subscrita por Humberto e a da Evolution por
Afonso, identificados como representantes legais (fls. 2.724 e 2.771).
Há no TVI notícia da existência de processo de representação fiscal para fins penais
(10920.720225/2016-23).
É o relatório.

Acórdão da DRJ (e-fls. 2864 e ss, n. 11-54.793 - 4a Turma da DRJ/REC) julgou
improcedentes as impugnações. Assim dispôs em ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
5
CUSTOS "FICTÍCIOS".
A identificação de compras "fictícias" na escrituração da pessoa jurídica resulta em
majoração indevida de custos e redução ilegal da base de cálculo do IRPJ.
MULTA QUALIFICADA. COMPRAS FICTÍCIAS.
A comprovação pela fiscalização de esquema de compras "fictícias" autoriza a imposição
da multa qualificada de 150%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento
dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que os lançamentos matriz e
reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.

Cientificados em 23/02/2017, 06/03/2017, 06/03/2017 e 13/04/2017 (e-fl. 2877,
2886, 2887 e 2890), os sujeitos passivos Dioxyl Revestimentos Químicos Ltda, Evolution
Comercial Exportadora, Humberto Barbosa Lima e Afonso Henrique Maia Bastos apresentaram
recursos voluntários em 20/03/2017, 21/03/2017, 21/03/2017 e 22/03/2017, (e-fl. 2893, 2917, 2944
e 2973), em que repetem seus reclamos trazidos nas impugnações. Repetem que:
- Pelo relatório fiscal anexo a notificação emitida, nota-se que o período de
apuração compreende os meses de janeiro a dezembro de 2011. Resta flagrante, pois, que parte do
período compreendido já está fulminado pelo instituto da caducidade.
- Todo o lançamento de ofício contra a Dioxyl Revestimentos Químicos Ltda que
responsabilizou solidariamente seu representante legal, a Evolution Comercial Exportadora e seu
representante legal, é baseada na PRESUÇÃO da existência de operações simuladas existentes
entre empresas denominadas noteiras, a Evolution Comercial Exportadora e a Dioxyl
Revestimentos Químicos.
- os ilustres fiscais são controversos, pois reconhecem a existência das operações, a
efetiva produção de mercadorias, os pagamentos corretos e a realização das exportações.
- Não identifica, eficazmente, qual conduta, exatamente, não é permitida pela
legislação tributária, ficando a Notificação Fiscal sem preencher um dos requisitos formais, que é
a identificação legal da infração eventualmente cometida pelo contribuinte, para então, depois,
ocorrer à aplicação da penalidade correspondente.
- Sabe-se que o tipo legal, no Direito Tributário Brasileiro, é o tipo cerrado, o que
veda a utilização de cláusula genérica na instituição e na exigência do tributo.
- A Dioxyl adquire produtos e insumos, que são utilizados tanto na composição das
mercadorias que fabrica e vende, como do seu ativo fixo, no seu uso e consumo próprio, bem como
adquire mercadorias para revenda.
- As transações de compra e venda foram perfectibilizadas, com a tradição simbólica
das mercadorias para a comercial exportadora, pois os produtos devem ser remetidos diretamente
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
6
do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem da empresa exportadora. (RIPI/10)
- Além da atividade de comercial exportadora, a empresa Evolution desenvolve
atividades de fomento mercantil através da qual compra títulos, aquisição de ativos, cobrando os
juros devidos.
- A título de esclarecimento quanto a alegada falta de documentação, conforme já
informado quando do cumprimento das intimações a empresa responsável pela contabilidade e
guarda da documentação que está localizada na cidade de Rio Negrinho (SC), foi sido atingida por
enchente no decorrer do ano de 2014, o que ocasionou a perda de grande quantidade de
documentação. A Evolution apresentou o máximo de comprovação possível.
- Com base em irreais suposições e presunções e algumas consultas no site da Receita
Federal concluiu que as empresas fabricantes das mercadorias exportadas, as quais denominou
“noteiras” foram criadas apenas para fazer parte da suposta operação fraudulenta. Salienta-se
que no decorrer do relatório os próprios agentes fiscais reconhecem a existência de fato de
algumas delas:
-Todo o transporte das mercadorias exportadas era feito por conta e ordem da adquirente,
por isso não há prestação de serviços das transportadoras à empresa Dioxyl. Essa informação
consta no corpo de todas as notas fiscais.
- A solidariedade tributária fundada no art. 124, I do CTN somente pode existir entre
sujeitos que figurem no mesmo pólo de relação obrigacional, pois só assim o interesse poderá ser
considerado como comum.
- As relações entre Dioxyl Revestimentos Químicos Ltda e Evolution Comercial
Exportadora Ltda se restringiam a compra e venda de mercadorias para serem exportadas ou
compra e venda de títulos através de atividades de fomento mercantil, inexistindo qualquer conluio
entre as partes com objetivo de fraudar a fiscalização.
- Cumpre mencionar que Evolution Comercial Exportadora Ltda e Maia Bastos Assessoria
Empresarial Ltda são empresas distintas, e que a Maia Bastos prestou sim assessoria empresarial
a Dioxyl.
- Não se admite a expropriação sem justa indenização, como também se faz inadmissível a
apropriação através de tributação exacerbada, tendo em vista o preceito previsto em lei tributária
nacional (CTN).
É o relatório

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa – relator
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
7
Os recursos voluntários são tempestivos. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, deles conheço.
Preliminarmente importante fixar que não se operou a decadência no caso analisado.
Into porque trata-se de fatos geradores de IRPJ/CSLL de 31/12/2011, com ciência dos sujeitos
passivos em fevereiro de 2016. Aplicando-se quaisquer das normas possíveis para aferir a
decadência (art. 150, § 4o ou art. 173, I, do CTN) o lançamento estaria dentro do quinquênio legal.
No caso, concordamos com a DRJ de que se aplica ao caso concreto a norma do art. 173, I, do
CTN, em razão da comprovação da "ocorrência de dolo, fraude ou simulação" prevista no art. 150,
§ 4o, do mesmo ato legal, combinado com o art. 173, I, do CTN.
Também não vislumbro cerceamento do direito de defesa ou qualquer nulidade na
formatação do auto de infração. Sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, mediante abertura do prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração. Igualmente foram atendidos
os preceitos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, ratificando a inexistência da nulidade
pretendida. Os fundamentos da autuação basearam-se na constatação, advinda de diligências na
autuada - Dioxyl Revestimentos Químicos Ltda - e nos demais envolvidos, de provas e indícios de
que houve escrituração de custos com base em compras fictícias. Tais fundamentos estão bem
descritos, de forma concatenada e lógica, no Relatório Fiscal (e-fls. 21/65) e serão apreciados
quando da análise do mérito. Ademais, inferências dos recorrentes sobre a ilegalidade ou
inconstitucionalidade das normas aplicadas estão fora da competência deste julgador, conforme
enunciado no 2 da Súmula da jurisprudência do Carf. Multa e juros de mora, por exemplo, foram
exigidos nos termos da legislação vigente, não cabendo o afastamento de sua aplicação com base
em julgamento de alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade.
A Recorrente aduz que “a descrição dos fatos constantes da autuação, além de não
observar a melhor técnica, foi feita de forma imprecisa, deixando dúbios os fatos”. Que as
exportações (pela Evolution, destinatárias das mercadorias compradas das “noteiras” pela Dioxyl)
ocorreram. E que, em relação às transportadoras das mercadorias compradas das ‘noteiras’, “Todo o
transporte das mercadorias exportadas era feito por conta e ordem da adquirente, ou seja, a
Evolution Comercial Exportadora por isso não há prestação de serviços das transportadoras à
empresa Dioxyl. Essa informação consta no corpo de todas as notas fiscais”.
Mas, as notas fiscais de compras pela Dioxyl juntadas aos autos indicam que as
vendedoras (“noteiras”) elegiam as transportadoras destacadas nas notas. Não há qualquer
referência à Evolution nestas notas fiscais. As empresas Rodomoveis Transportes e Transportes
Rodomovel constaram nas referidas notas fiscais como transportadoras das mercadorias negociadas
entre as “noteiras” e a Dioxyl. Intimadas, as “Noteiras” (as que foram encontradas) negam esta
contratação. Já as transportadoras negam serviços prestados à Diaxyl. Assim resumiu o RF:
Transportadoras
As transportadoras Rodomoveis Transportes e Transportes Rodomovel constam na maioria
das notas fiscais emitidas pelas noteiras como transportador das mercadorias entre elas e
Dioxyl. Intimada a apresentar conhecimentos de transporte relativos a elas, Dioxyl
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
8
respondeu apenas que “o transporte de mercadorias ... era de responsabilidade dos
fornecedores”, sem trazer qualquer documento.
Em 08/12/2014 e 12/02/2015 as transportadoras foram intimadas a informar se ao longo de
2011 prestaram algum serviço às noteiras e à Evolution. As respostas foram protocoladas
em 16/12/2014 e 26/02/2015. Transportes Rodomovel informou que “não prestou serviços
de transporte para a[s] empresa[s]”. Rodomoveis Transportes informou que “não prestou
diretamente serviços de transportes para a empresa ... mas carregamos mercadorias nas
dependências da empresa, através da Evolution Comercial Exportadora Ltda., a qual
prestamos serviços”.
Por ocasião da entrega da 2.a intimação, inquiriu-se o representante das transportadoras
sobre suas operações com Evolution, sobre o que relatou que transportava contêineres
diretamente de diversos produtores de móveis ao porto de Itajaí-SC, sempre a mando da
própria Evolution, conforme conhecimentos de transporte anexados na resposta à intimação
anterior.
Também se inquiriu sobre sua relação comercial com Dioxyl, ao que respondeu que nunca
transportou mercadorias seja ela como origem ou destino e que já teve que responder
pergunta semelhante ao Fisco do Estado de São Paulo. Apresentou então um Termo de
Declaração à Delegacia de Polícia da Comarca de São Bento do Sul-SC (Documento
Rodomóveis - Boletim ocorrência DRPC) feita em 17/11/2014 no qual “informa que não
encontrou nos registros da empresa nenhum transporte de mercadorias para a empresa
Dioxyl Revestimentos Químicos”. Não tivemos acesso ao inquérito policial, mas o relato e
as circunstâncias levam a crer se tratar do mesmo tema aqui versado.
Assim, claro está que as transportadoras indicadas nas notas fiscais emitidas pelas noteiras
contra Dioxyl não prestaram tal serviço. Houve apenas transporte de mercadorias entre
diversos fabricantes e o porto, sob contratação de Evolution e amparado por sua nota fiscal
de exportação.
Mas, as provas da simulação de compras não se resumem na descrição de como se
dava o transporte das mercadorias declaradas como compradas pela Dioxyl.
Como resultado de diligências direcionadas à autuada - Dioxyl Revestimentos
Químicos Ltda - e aos demais envolvidos (e não em “consultas no site da Receita Federal” ou em
“irreais suposições e presunções”, como afirmam os Recorrentes), o Relatório Fiscal – RF (e-fls.
21/65) apresentou provas e indícios que juntos comprovam que houve escrituração, em 2011, na
contabilidade da Dioxyl, de custos com base em compras fictícias, com a deliberada intenção de
reduzir tributos (como os IRPJ/CSLL destes autos) e/ou apropriar-se indevidamente de créditos
tributários. As notas fiscais e duplicatas emitidas pela denominadas 'noteiras' não correspondem a
operações de fato realizadas com o contribuinte Dioxyl. As compras foram registradas como
advindas de empresas tidas pelo RF como “noteiras” que, ou não existiram (Arueira, Biomade,
Norte Sul, Ambiente, MPR, Loyl e J4), ou existiram, mas emprestaram sua estrutura para simular
vendas para a Dioxyl (Madesul, GS, Renari e Harmony). Todas as “noteiras” emitiam notas fiscais
de venda comum para a Dioxyl (vendas que não existiram na forma documentada nas notas fiscais
apresentadas), que imediatamente (em sua contabilidade) revendia as mercadorias com fim
específico de exportação à Evolution, no exato valor da compra descontados os créditos tributários
que utilizaria.
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
9
Interessa nestes autos a análise das compras e vendas da Dioxyl. Assim dispôs o
Relatório Fiscal (e-fls. 21/65) sobre o modus operandi na Dioxyl:
(...)
Através do Ofício n.o MP/NCCCOET n.o 495/2013 (Documento Memorando SAPAC
CURITIBA) e da Notícia de Fato n.o MPPR 0046.13.004681-9 (Documento Notícia de Fato
Ministério Público/PR), oriundos do Núcleo de Combate aos Crimes contra a Ordem
Econômica e Tributária do Ministério Público do Estado do Paraná, a Delegacia da Receita
Federal em Curitiba-PR foi noticiada da possível existência de esquema de “empresas ou
estabelecimentos comerciais nas quais possam haver lavagem de dinheiro, em razão do
porte, do local e da falta de movimento nos locais ... crimes contra sistema nacional
financeiro ... venda de notas fiscais frias ... sonegação de tributos federais e estaduais ...
recuperação de créditos de ICMS de forma irregular ... fomento mercantil irregular ...
enriquecimento ilícito...”, citando diversas empresas e pessoas físicas do Paraná e de Santa
Catarina.
Como algumas empresas eram desta jurisdição, a DRF/Curitiba reencaminhou-os a esta
DRF/Joinville que, confirmando alguns indícios apontados, instaurou inicialmente
fiscalizações contra Evolution, Arueira, Biomade e Norte Sul. Na Evolution, verificou-se
que esta prestava serviço de factoring, trocando títulos (duplicatas) emitidos por diversas
empresas contra Dioxyl e outra empresa desta jurisdição, também sob procedimento fiscal
semelhante, doravante denominada Empresa X, das quais também adquiria produtos com
fim específico de exportação. Quanto a Arueira, Biomade e Norte Sul, constatou-se que não
tinham movimentação financeira, não declararam receitas, não cumpriam obrigações
acessórias, não efetuaram recolhimento de tributos, nem sequer as empresas ou seus sócios
foram encontrados nos endereços constantes nos cadastros CNPJ e CPF. As notas fiscais
emitidas por Arueira, Biomade e Norte Sul contra Dioxyl e Empresa X indicavam como
transportador das mercadorias Rodomoveis Transportes e Transportes Rodomovel.
Procuradas, ambas negaram ter transportado mercadorias daquelas até Dioxyl.
Instauraram-se então procedimentos contra Dioxyl e Empresa X. Analisando-se suas
escriturações fiscal e contábil detectaram-se operações semelhantes àquelas com outras
empresas que também tinham os mesmos indícios de irregularidades apresentados por
Arueira, Biomade e Norte Sul. As empresas que constam na escrituração de Dioxyl são
Arueira, Biomade e Norte Sul, Madesul, Ambiente, GS, MPR, Renari, Harmony, Loyl e J4,
que serão referidas daqui por diante como “noteiras”.
O sr. Afonso Henrique Maia Bastos, proprietário de Evolution, é também proprietário de
Maia Bastos Assessoria Empresarial Ltda., empresa de consultoria tributária.
Afonso, seus irmãos Luciano Maia Bastos e Suzana Paula Maia Bastos Miers, Evolution,
Dioxyl, Norte Sul, entre outras diversas pessoas físicas e jurídicas são textualmente citados
na denúncia e na Notícia de Fato provenientes do Ministério Público do Estado do Paraná.
Encerrados os trabalhos, comprovou-se a existência de esquema arquitetado por Evolution
para emissão de notas fiscais frias por empresas noteiras para basear operações de compra e
venda simuladas, com o intuito de geração de créditos de ICMS, IPI, PIS e Cofins para
aproveitamento em dedução dos tributos devidos por Dioxyl e outra empresa desta
jurisdição, também sob procedimento fiscal semelhante, doravante denominada Empresa X,
respeitando-se o sigilo fiscal.
A seguir são expostos os elementos que levaram a esta conclusão, as características de cada
uma das noteiras envolvidas e, ao final, as infrações à legislação tributária cometidas por
Dioxyl.
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
10
Funcionamento do esquema
As fiscalizações e diligências efetuadas e a análise dos dados disponíveis e coletados
revelou um esquema de compras e vendas simuladas de madeira, pallets e móveis
orquestrado por Evolution/Maia Bastos e vendido a Dioxyl e Empresa X, para que a estas
fossem gerados créditos de impostos e contribuições a fim de diminuir os valores a recolher
aos cofres públicos, como noticiado pelo Ministério Público e pelo GAECO do Estado do
Paraná.
Evolution Comercial Exportadora Ltda., empresa cujo “objeto social é a ...exportação,
importação e industrialização de mercadorias na categoria de empresa comercial
exportadora, fomento comercial e mercantil”1, localizada à rua Wolfgang Ammon, 87, 4.o
andar, sala 44 do Edifício Milano, Centro, São Bento do Sul-SC, com filial à avenida Pres.
Affonso Camargo, 2125, loja B, bairro Cristo Rei, Curitiba-PR, pertence a Afonso
Henrique Maia Bastos, que também é proprietário da empresa Maia Bastos Assessoria
Empresarial Ltda., CNPJ 07.327.085/0001-66, localizada à rua Wolfgang Ammon, 87, 4.o
andar, sala 44 do Edifício Milano, Centro, São Bento do Sul-SC (mesmo endereço de
Evolution) e não tem filiais.
Conforme consta no site http://www.maiabastos.com.br (Documento Consulta Maia
Bastos), Maia Bastos Assessoria Empresarial Ltda. é divulgada como Maia Bastos
Advocacia Empresarial e tem como endereço de funcionamento a avenida Pres. Affonso
Camargo, 2125, loja B, bairro Cristo Rei, Curitiba-PR (mesmo endereço da filial de
Evolution), “tem como objetivo, o desenvolvimento de procedimentos administrativos e ou
ações judiciais que lhes propiciem notáveis ganhos financeiros diretos e indiretos”, atua nas
áreas de planejamento tributário com “a implementação de todas as medidas necessárias
para a criação e correta execução do planejamento tributário da empresa”, direito tributário
através da “Análise e Levantamento dos Créditos Fiscais e Previdenciários” pela “revisão
minuciosa nos documentos fiscais da empresa com vistas a maximizar os ativos fiscais
(ISS, ICMS, IPI, IRPJ, IOF, INSS, IMP.SOBRE IMPORTAÇÃO, CSLL, etc.), cujos
valores não tenham sido devidamente utilizados na escrituração contábil-fiscal”, para
“propor os questionamentos administrativos e judiciais, mais especificamente: a) Amenizar
o montante de débitos...”, “orientar nossos clientes no que diz respeito à proteção
patrimonial, tanto da pessoa jurídica, como da pessoa física dos sócios”, também
“representa seus clientes em eventuais medidas penais que o Erário Público venha a realizar
contra eles”.
Os elementos coletados no curso das fiscalizações indicam que Evolution, sendo comercial
exportadora, tinha encomendas de certos produtos feitas por clientes no exterior, porém não
dispunha de meios para fabricá-los2, por isso contratava a produção com diversas pessoas
físicas e empresas da região. Como as compras seriam feitas desacompanhadas de
documentação fiscal (compras sem nota fiscal), para regularizar a operação (esquentar as
mercadorias) necessitava-se de empresas que emitissem as notas fiscais e que, por óbvio,
não recolhessem seus tributos sobre tais faturamentos. Utilizariam então diversas empresas
que nunca existiram de fato ou que já tivessem existido anteriormente, mas estivessem
inativas de fato, empresas fantasma ou, simplesmente, noteiras.
Os produtos foram efetivamente fabricados por sujeitos indeterminados sob especificação e
a mando de Evolution e por ela exportados, conforme registros no Siscomex. Numa
operação normal Evolution escrituraria a compra destas noteiras com fim específico de
exportação e a posterior exportação, sem direito a créditos tributários na entrada e também
sem débitos sobre faturamento ao exterior. Porém apercebeu-se de que, de qualquer forma,
as noteiras nunca recolheriam os tributos incidentes sobre suas vendas, podendo alterar o
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
11
valor faturado por elas como bem entendesse, pois, as notas fiscais encomendadas seriam
emitidas como determinasse.
Alterar o custo dos produtos lhe traria apenas vantagem marginal pois impactaria apenas na
apuração de resultado. Poderia fazer uma compra simples (sem o fim específico de
exportação) com tributos embutidos e computar créditos de ICMS, PIS, Cofins e IPI na
entrada, mas também não lhe seria de grande valia porque suas vendas são para o mercado
externo, com imunidade ou isenção, sem apuração de débitos daqueles tributos em que
abater os créditos gerados.
Foi quando lhe ocorreu que a aposição de uma outra empresa entre as noteiras e ela própria
poderia ser útil de duas formas: por afastá-la dos documentos fiscais inidôneos emitidos
pelas noteiras e, principalmente, por criar esquema de geração e aproveitamento de créditos
tributários fictícios, um pacote de planejamento fiscal a ser oferecido a empresas industriais
que atuassem no mercado interno e recolhessem mensalmente grandes quantias aos Erários
estadual e federal daqueles tributos, ou seja, a quem interessasse os créditos tributários
fictícios gerados a fim de “amenizar o montante de débitos”, exatamente como
propagandeado por Maia Bastos Advocacia Empresarial.
Este papel de empresa intermediária contratante do planejamento tributário – em verdade
esquema de evasão fiscal – coube a Dioxyl e Empresa X.
Os indícios levantados ao longo do amplo trabalho de fiscalização e diligências realizados
apontam inequívoca e sobejamente pela existência do esquema descrito e participação das
empresas indicadas.
Na parte documental, as noteiras emitiam as notas fiscais de venda comum contra Dioxyl e
Empresa X, que imediatamente revendiam as mercadorias com fim específico de
exportação a Evolution, no exato valor da compra descontados os créditos tributários que
utilizariam. Evolution então dava entrada aos produtos faturados e emitia as notas fiscais de
exportação aos clientes no exterior. O infográfico abaixo sintetiza o esquema utilizado e os
valores envolvidos:

Na parte financeira, as noteiras emitiam títulos (duplicatas) contra Dioxyl e Empresa X
pelas suas vendas e imediatamente os descontavam junto à Evolution em operações de
factoring.
Dioxyl e Empresa X emitiam títulos contra Evolution referentes à suas vendas. Como
Dioxyl e Empresa X eram credoras (pelas suas vendas) e devedoras (pelas compras das
noteiras cujos títulos foram descontados) a Evolution, faziam-se transferências bancárias
mútuas e simultâneas e as dívidas se extinguiam, exceto pela parcela dos créditos
tributários gerados que poderiam ser aproveitados por Dioxyl e Empresa X em suas
apurações. O infográfico abaixo sintetiza o fluxo financeiro do esquema:
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
12

Acerca dos valores informados em notas fiscais das noteiras e de Dioxyl e Empresa X, mais
um fato aponta pela ficção dos documentos. Ao longo de 2011 Evolution teria adquirido R$
11,6 milhões de Dioxyl e R$ 9,5 milhões de Empresa X em mercadorias para exportação,
mas efetivamente exportou R$ 20,7 milhões, R$ 400 mil a menos que as entradas3.
Evolution não possui local para estocagem. Mesmo que se leve em conta tratarem-se de
valores globais e a possível variação de início e final de ano nos embarques, Evolution teria
vendido mercadorias ao exterior com prejuízo ou por preço muito próximo do custo, algo
um tanto difícil de crer.
Ratificando os indícios levantados, em 30/04/2015 o representante de uma das empresas
inativas, que efetivamente fabricou os produtos exportados mas encerrou de fato suas
atividades logo depois sem recolher qualquer tributo devido, compareceu à Delegacia da
Receita Federal em Joinville-SC e prestou declaração, firmada em Termo de Tomada de
Declaração, descrevendo e confirmando o modus operandi do esquema descrito acima,
relatando que Evolution era quem especificava e encomendava os produtos, que Evolution
determinava o faturamento contra Dioxyl e Empresa X, que Evolution pagava pelos
produtos, que Evolution trocava imediatamente todos os títulos emitidos, que Evolution
contratava o transporte desde sua fábrica diretamente ao porto de embarque, que nunca teve
contato comercial com Dioxyl ou Empresa X e, mais importante, que todos sabiam que os
faturamentos eram feitos daquela forma para aproveitamento de créditos tributários por
Dioxyl e Empresa X.
Ora, se os bens eram produzidos e destinados diretamente ao exterior por Evolution, não
ocorreu a tradição dos mesmos entre noteiras e Dioxyl e Empresa X nem entre estas e
Evolution. Sendo a tradição condição necessária para validade dos negócios jurídicos (arts.
1226 e 1267 da Lei n.o 10.406/2002 Código Civil) as compras e vendas indicadas nos
documentos fiscais não são aptas a produzir efeitos.
As provas coletadas corroboram os elementos trazidos na denúncia feita ao GAECO
(“venda de notas fiscais frias ... vendas de empresas fantasmas ... recuperação de créditos
de ICMS de forma irregular ... venda de créditos de ICMS ... vendas de notas fiscais para
empresas (rede de pessoas que fornecem notas fiscais por 3% do valor da nota) ... fomento
mercantil irregular ...emissão de duplicatas frias”) e na Notícia de Fato n.o MPPR
0046.13.004681-9 (“compra de empresas criadas regularmente, porém inativas ... transferir
créditos de ICMS inexistentes, vender notas fiscais frias e fomento mercantil (factoring)
irregular ... vender empresas fantasmas”) como condutas em tese praticadas por Afonso
Henrique Maia Bastos e suas empresas.
Como este Termo refere-se ao procedimento fiscal em relação a Dioxyl, a seguir são
detalhados os fatos verificados apenas neste contribuinte, destacando-se que as mesmas
características foram encontradas na Empresa X, também sob procedimento fiscal com
conclusões constantes nos processos administrativos n.o 10920.720243/2016-13 e
10920.720244/2016-50.
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
13
Dioxyl
Dioxyl Revestimentos Químicos Ltda. tem como CNAE principal 2071-1-00 Fabricação de
tintas, vernizes, esmaltes e lacas. Segundo as notas fiscais eletrônicas NF-e emitidas, ao
longo de 2011 produzia e comercializava majoritariamente tintas, vernizes, corantes,
resinas e solventes classificados nos capítulos 32, 38 e 39 da TIPI, utilizados por indústrias
dos setores moveleiro, metal mecânico, plásticos, vidros, imobiliário e automotivo,
conforme consta em seu site www.dioxyl.com.br.
As vendas dos produtos químicos fabricados pela Dioxyl foram feitas apenas no mercado
interno, tendo gerado mensalmente débitos de tributos incidentes sobre o faturamento
(ICMS, IPI, PIS e Cofins). Em relação a esses, por se tratar de tributos não-cumulativos, foi
possível a dedução de créditos (referentes a entradas tributadas de insumos) dos débitos
apurados, conta que, restando positiva, é o valor a recolher aos cofres públicos. Portanto,
quanto mais créditos houver menor o valor a pagar.
Por outro lado, as operações focadas nesta auditoria referem-se a compras e vendas de
madeiras, pallets e móveis, atividades totalmente diversas do objeto principal de Dioxyl, os
produtos químicos. Restou claro que esta foi a grande beneficiada das operações simuladas,
pois aproveitou os créditos de ICMS, IPI, PIS e Cofins, nas alíquotas de 17%, 5%, 1,65% e
7,6% respectivamente, para dedução dos montantes devidos decorrentes de suas reais
operações.
A vantagem indevida era gerada por meio do registro das entradas no CFOP 1.102 Compra
para revenda e, como os bens entrados eram diretamente revendidos a Evolution com fim
específico de exportação, pelo registro das saídas sob CFOP 5.502 Remessa de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação, operação esta feita
com suspensão de IPI (art. 43, V, a, do Decreto n.o 7.212/2010 Regulamento do IPI), isenta
da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins (art. 5.o da Lei n.o 10.637/2002 e art. 6.o da
Lei n.o 10.833/2003) e objeto de não-incidência de ICMS (art. 6.o, inciso II e §1.o inciso I,
do Decreto n.o 2.870/2001 Regulamento do ICMS/SC).
A título exemplificativo, numa compra de produtos no valor de R$ 1.000,00 seriam gerados
R$ 312,50 de créditos daqueles tributos [1.000 x (17% ICMS + 1,65% PIS + 7,6% Cofins=
26,25%) + 1.000 x 5% IPI]. Como na revenda destes bens não havia débito, estes R$
312,50 eram aplicados integralmente na redução dos saldos a pagar, independentemente do
valor de revenda.
Porém havia ainda o reflexo na apuração de IRPJ e CSLL, pelo aumento de custos e de
receitas. Para solucionar esta questão, bastava revender os bens pelo valor de custo, líquido
dos tributos. No exemplo acima, o custo das mercadorias revendidas seria contabilizado por
R$ 687,50 (1.000 - 312,50) e a venda feita também por R$ 687,50, anulando o efeito da
operação na apuração do IRPJ e da CSLL.
Simples comparativo entre as notas de entrada emitidas pelas noteiras e de saída emitidas
contra Evolution deixa patente a intenção de transitar as mercadorias – apenas
documentalmente – por Dioxyl para, nesta passagem, deixar os créditos tributários. Como
exemplo, tomemos a nota fiscal emitida por Ambiente n.o 24 de 28/04/2011 registrada em
01/07/2011 e a nota fiscal de Dioxyl contra Evolution n.o 38228 de 26/07/2011:
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
14

Verifica-se que 2380 unidades de “painel de madeira...” escriturados sob código DV02240
entraram por R$ 158.986,38, gerando créditos tributários de R$ 47.317,38 e resultando num
custo contabilizado de R$ 111.669,00, e que 2380 unidades de mercadoria com código e
descrição idênticos foram faturadas para Evolution por R$ 111.669,00, exatamente o valor
da nota de entrada descontada dos tributos (70,2% da nota de entrada).

Noutro exemplo, a nota fiscal n.o 105 emitida por Norte Sul registrada em 12/05/2011 e a
nota n.o 36193 de 31/05/2011 emitida contra Evolution:

Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
15

Neste verifica-se que os produtos entraram por R$ 72.204,30, gerando créditos tributários
de R$ 21.489,39 e resultando num custo contabilizado de R$ 50.714,91, e que produtos
com código, descrição e quantidades idênticos foram faturados para Evolution por R$
50.714,90 (70,2% da nota de entrada).
Por que motivo uma empresa com fim lucrativo efetuaria operações como as descritas
acima, movimentando cerca de R$ 15 milhões na compra mercadorias para revendê-las
pelo preço de custo, sem auferir lucro algum? Qual o propósito negocial ou a lógica
comercial de tais operações?
Efetuaram-se cruzamentos semelhantes para as outras notas fiscais das noteiras e de
Dioxyl, sintetizados na planilha Comparativo Lançamentos Contábeis Noteiras x Evolution.
Detectaram-se 127 operações similares às citadas acima, identificadas pelo código XX-YY,
onde XX são as letras iniciais da noteira e YY o número sequencial, envolvendo 178 notas
fiscais de entrada. Os exemplos acima estão identificados por AM-01 e NO-21. Além
daquelas, outras 63 notas fiscais emitidas pelas noteiras foram escrituradas por Dioxyl, que
aproveitou os créditos tributários decorrentes de tais entradas.
Sob outro aspecto, todas as notas fiscais emitidas por Dioxyl contra Evolution indicavam
como transportador o próprio emitente. Inquiriu-se Dioxyl a informar sobre as formas de
entrega dos produtos vendidos e, caso tivesse havido entrega de produtos com veículo
próprio, para apresentar cópias dos Certificados de Registro e Licenciamento (CRLVs) ou
documento equivalente dos veículos de propriedade da empresa naquele ano, bem como
detalhamento da conta contábil 196 – Veículos, que apresentava saldo inicial de R$
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
16
140.984,19 e saldo final R$ 109.300,00 apenas, indícios de que a empresa não possuía frota
própria.
Em resposta, Dioxyl afirmou que “todas as mercadorias/produtos (objetos desta
fiscalização ... sempre que comercializados, foram retirados de nossa empresa por
transportadora contratada pela comercial exportadora”, em contraposição ao consignado
nas notas fiscais.
Também não entregou documentos dos veículos ou detalhamento da conta contábil. Ou
seja, também a forma de transporte indicado nas notas fiscais aponta pela ficção dos
documentos.
Este foi o procedimento fraudulento de emissão de documentos fiscais por Dioxyl.
A parte financeira do esquema iniciava-se com a emissão de títulos (duplicatas) em nome
das noteiras no valor integral da nota fiscal, divididos em 3 parcelas com 70%, 25% e 5%
do valor total4, imediatamente descontados em operações de factoring junto à Evolution,
que escriturava todas as suas operações de factoring em totalizações mensais a débito na
conta Clientes Diversos e a crédito em Caixa e Receita Financeira, como no exemplo
abaixo:

Quando Dioxyl revendia as mercadorias, emitia apenas um título contra Evolution no valor
total da nota fiscal que, como demonstrado, eram os mesmos 70% da nota de entrada
referente.
Evolution foi intimada a apresentar os comprovantes de pagamento pelas aquisições de
mercadorias e efetivamente apresentou transferências bancárias à Dioxyl nos valores
corretos.
Dioxyl também foi intimada a apresentar comprovantes de pagamento pelas aquisições
junto às noteiras e apresentou, para os títulos de 70% do valor, transferências bancárias à
Evolution.
A análise dos comprovantes destes pagamentos não deixa dúvidas quanto ao conluio
Evolution-Dioxyl. Numa incrível ‘coincidência’, as transferências bancárias de ambas as
partes eram simultâneas, feitas nos mesmos valores, datas e horas, com diferença de poucos
segundos, veja-se os comprovantes bancários e os lançamentos contábeis das operações
AM-01 e NO-21 já citadas acima:

Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
17

Desta forma, Evolution dava por quitada sua compra e Dioxyl quitava a duplicata com 70%
do valor devido à noteira cujo título estava em poder de Evolution.
Quanto aos títulos com 25% do valor, os comprovantes de pagamento fornecidos por
Dioxyl – na maioria pagamentos de boletos bancários – também indicavam Evolution como
beneficiária. Cerca de 1⁄4 destes títulos tiveram vencimento naquele ano de 2011. Em sua
contabilidade Dioxyl escriturava os pagamentos a débito em Bancos contra as contas das
noteiras a crédito, já Evolution não fazia registro algum da entrada destes recursos, apesar
das operações de factoring terem sido registradas na conta Clientes Diversos. Os 3⁄4
restantes dos títulos venciam em 2012 e até em 2013, período fora do escopo deste
trabalho.
Restavam então os títulos de 5% do valor que, pelos elementos colhidos e a informação da
denúncia sobre pagamento de 3% do valor de cada nota fiscal fria, levam a crer ser a
remuneração paga a Evolution/Maia Bastos pelos créditos fictícios. Aparentemente baixo,
cabe ressaltar que o valor pago por Dioxyl sobre cada nota fiscal equivale em verdade a
16,67% do ganho obtido em créditos5.
A estes títulos, Dioxyl dava dois tratamentos, ora registrava o pagamento contra conta
Caixa, ora dava baixa como Descontos Obtidos. Abaixo estão os lançamentos contábeis das
operações AM-01 e NO-21 retrocitadas:

Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
18
Apesar de intimada para comprovar o pagamento dos títulos de 5%, Dioxyl apresentou
somente duplicatas mercantis recibadas de apenas algumas destas operações, em que
também se notam semelhanças grotescas. Duplicatas emitidas por empresas distintas eram
preenchidas por pessoas com grafias muito semelhantes, senão idênticas. Vejam-se abaixo
recortes dos títulos 106/3 de Norte Sul e 31/3 de Arueira:

Os lançamentos contábeis e as duplicatas recibadas entregues não permitem identificar a
quem realmente foram pagos aqueles valores, tampouco se houve pagamento de fato.
Vale destacar que na contabilidade de Dioxyl foram encontrados os registros abaixo
listados na conta 86472 - Maia Bastos Assessoria Empresarial Ltda. Por óbvio tais
pagamentos não representam a remuneração de Evolution/Maia Bastos pelo esquema de
evasão fiscal praticado, nem se esperaria que pagamentos por fraude estivessem
devidamente escriturados, mas são prova inequívoca do estreito relacionamento entre as
empresas.

Assim, na parte financeira o esquema estava concluso em Dioxyl.
Na Evolution, comprovados seus pagamentos pelas compras junto a Dioxyl e seus
recebimentos de Dioxyl pelos títulos de 70% e 25% descontados, faltava a outra ponta do
esquema: a aquisição por Evolution de títulos emitidos pelas noteiras.
Evolution foi intimada a comprovar os pagamentos pelas aquisições de títulos emitidos por
Arueira, Biomade e Norte Sul contra Dioxyl. Trouxe documentos para 111 títulos com
valores totais de face de R$ 4.566.688,17 e de aquisição de R$ 3.919.612,15. Os
documentos entregues para comprovação de pagamento, totalizando R$ 3.315.057,25 (R$
635.247,90 a menor), não apresentavam relação direta nem identificação com quaisquer dos
títulos, das pessoas jurídicas emitentes (noteiras) ou dos sócios destas. Pelo contrário,
tinham inúmeras inconsistências.
Apresentou diversos cheques do Banco do Brasil e Bradesco, com valores redondos e na
grande maioria entre R$ 600 e R$ 7.000, num total aproximado de R$ 2,3 milhões, entre os
quais foram encontrados cheques não nominais, cheques não cruzados, cheques com datas
anteriores à de emissão da nota fiscal referente, dois cheques nominais a própria Dioxyl. Os
cheques n.o 852530, 852570 e 852571 do Banco do Brasil não foram assinados mas havia
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
19
uma assinatura feita sobre a cópia entregue, outras cópias vieram sem qualquer assinatura.
Também de se destacar a grafia semelhante àquelas das duplicatas mercantis acima citadas.
Veja-se:

Outra característica peculiar dos cheques é que na maioria foram preenchidos e assinados
pela auxiliar administrativa sra. Silvana Tamanine Richter, que recebeu a fiscalização
quando estivemos na Evolution, veja-se cópia de um cheque e de recebimento do Termo de
Início:

Segundo informações de GFIP, esta pessoa tinha salário mensal de R$ 1.090,00 em 2011.
Causa no mínimo estranheza que um mero auxiliar administrativo, com rendimento de
apenas dois salários mínimos vigentes à época, tivesse poderes para movimentar milhões de
reais das contas bancárias da empresa.
Em sua contabilidade, Evolution escriturou todos os cheques do Bradesco e alguns cheques
do Banco do Brasil (apenas os emitidos até 01/03/2011) contra a conta Caixa a débito, ou
seja, reduzindo saldo de Bancos e aumentando Caixa. Não há despesas pagas via caixa a
que se possam atribuir os valores provenientes de Bancos. Desta forma, não permite
identificar quem foram os beneficiários dos pagamentos nem mesmo se realmente houve
algum pagamento de fato.
Esses elementos indicam que os cheques apresentados não representam pagamentos
relativos a transações comerciais, mas somente documentos gerados com a finalidade de
justificar a simulação da compra dos títulos por Evolution.
Evolution apresentou ainda transferências do Banco do Brasil a diversas pessoas e
empresas diferentes das noteiras, total aproximado de R$ 824 mil. Aparentemente são
pagamentos de despesas da própria Evolution (embalagens, ferragens, serviços de
despachante, serviços portuários, cartório, transporte marítimo, etc.). Dentre as
transferências destacam-se para Sul Emba Embalagens Ltda. (~R$ 477 mil), Telmo
Fernando Moraes6 (~R$ 119 mil, CPF 563.360.809-78, DIRPF ano-calendário 2011 com
rendimentos recebidos de pessoa física R$ 21.390, sem rendimentos de pessoa jurídica),
Vilmar Fagundes (~R$ 161 mil, CPF 452.315.679-49, última DIRPF ano-calendário 2011
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
20
com rendimento anual de salário de R$ 13.261,14, sócio da Evaristo Acabamento de
Móveis Ltda. e Old Style Ltda.). Houve transferências para Marcelos Serviço de Apoio
Portuário Ltda. mas, segundo indica sua contabilidade, foram como despesas da Evolution
com despacho de importação e exportação. Algumas outras transferências foram
localizadas na contabilidade por valor/data, porém lançados contra Caixa ou outros bancos.
Apresentou ainda diversos pagamentos de concessionárias de água e energia em nome de
outras empresas diferentes das noteiras, pagamento de boletos bancários em nome de Karol
Oltramari Moraes (CPF 055.882.399-89, filha de Telmo Fernando Moraes) para a
Universidade do Planalto Catarinense localizada em Lages-SC, pagamentos de
financiamento de terceiros, de compra pela internet, etc.
Evolution também juntou relatórios chamados “Borderôs Gerenciais” com detalhamento de
valores em que constavam prazos e deságios absurdos como do título 106/2 de Norte Sul
com valor de face de R$ 34.738,10, prazo de 264 dias e deságio de R$ 14.447,16 ou do
título 26/2 de Biomade com valor de face de R$ 36.738,02, prazo de 393 dias e deságio de
R$ 24.834,66:

Ficou claro que Evolution não dispunha de comprovação de pagamento das aquisições dos
títulos, angariando documentos esparsos e sem conexão – alguns de suas próprias despesas,
alguns com indícios de serem pagamentos aos reais fabricantes das mercadorias – na
tentativa justificá-las, deixando patente a total simulação das operações de factoring com as
noteiras.
Ora, diante do rol de fortes indícios apontados, a única conclusão possível é de que todas as
transações entre noteiras, Dioxyl e Evolution foram simuladas em plano operado por
Evolution/Maia Bastos, que vendeu a Dioxyl esquema de planejamento tributário
fraudulento de compras e vendas fictícias com o único intuito de gerar créditos tributários
com vistas à evasão fiscal. Em verdade, as madeiras, pallets e móveis foram produzidos a
mando de e sempre pertenceram a Evolution, pois transitaram apenas documentalmente por
Dioxyl.
As noteiras
As empresas Arueira, Biomade, Norte Sul, J4, Ambiente, Loyl, Madesul, Renari, GS e
Harmony, referidas como noteiras, tinham como papel no esquema a emissão de notas
fiscais contra Dioxyl.
Segundo verificado no curso deste procedimento fiscal, Arueira, Biomade, Norte Sul, J4,
Ambiente e Alpha Loyl não tinham qualquer atividade, seja financeira ou comercial nem
mesmo sede. Também, seus sócios demonstraram não ter capacidade econômica para
iniciar as atividades ou ingressar nas empresas das quais faziam parte. Assim, sua única
finalidade era emitir notas fiscais a serem utilizadas na geração de créditos de ICMS, IPI,
PIS e Cofins para Dioxyl e outras empresas. Inclusive, vislumbrado esse quadro, de forma
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
21
incidental as pessoas jurídicas em apreço foram baixadas ou estão em processo de baixa de
suas inscrições no cadastro CNPJ.
Por seu turno, Madesul, Renari, GS e Harmony existiam de fato, porquanto
desempenharam suas atividades. Contudo, assim como as outras pessoas jurídicas, também
emitiram notas fiscais contra Dioxyl como se esta fosse compradora de suas mercadorias, o
que não aconteceu, conforme demonstrado anteriormente.
As conclusões individuais dos procedimentos fiscais contra cada uma das noteiras estão
detalhadas no Anexo Noteiras, do qual faz parte integrante.
Transportadoras
As transportadoras Rodomoveis Transportes e Transportes Rodomovel7 constam na maioria
das notas fiscais emitidas pelas noteiras como transportador das mercadorias entre elas e
Dioxyl. Intimada a apresentar conhecimentos de transporte relativos a elas, Dioxyl
respondeu apenas que “o transporte de mercadorias ... era de responsabilidade dos
fornecedores”, sem trazer qualquer documento.
Em 08/12/2014 e 12/02/2015 as transportadoras foram intimadas a informar se ao longo de
2011 prestaram algum serviço às noteiras e à Evolution. As respostas foram protocoladas
em 16/12/2014 e 26/02/2015. Transportes Rodomovel informou que “não prestou serviços
de transporte para a[s] empresa[s]”. Rodomoveis Transportes informou que “não prestou
diretamente serviços de transportes para a empresa ... mas carregamos mercadorias nas
dependências da empresa, através da Evolution Comercial Exportadora Ltda., a qual
prestamos serviços”.
Por ocasião da entrega da 2.a intimação, inquiriu-se o representante das transportadoras
sobre suas operações com Evolution, sobre o que relatou que transportava contêineres
diretamente de diversos produtores de móveis ao porto de Itajaí-SC, sempre a mando da
própria Evolution, conforme conhecimentos de transporte anexados na resposta à intimação
anterior.
Também se inquiriu sobre sua relação comercial com Dioxyl, ao que respondeu que nunca
transportou mercadorias seja ela como origem ou destino e que já teve que responder
pergunta semelhante ao Fisco do Estado de São Paulo. Apresentou então um Termo de
Declaração à Delegacia de Polícia da Comarca de São Bento do Sul-SC (Documento
Rodomóveis - Boletim ocorrência DRPC) feita em 17/11/2014 no qual “informa que não
encontrou nos registros da empresa nenhum transporte de mercadorias para a empresa
Dioxyl Revestimentos Químicos”. Não tivemos acesso ao inquérito policial, mas o relato e
as circunstâncias levam a crer se tratar do mesmo tema aqui versado.
Assim, claro está que as transportadoras indicadas nas notas fiscais emitidas pelas noteiras
contra Dioxyl não prestaram tal serviço. Houve apenas transporte de mercadorias entre
diversos fabricantes e o porto, sob contratação de Evolution e amparado por sua nota fiscal
de exportação.
Infrações verificadas Segundo a Portaria MF n.o 187/1993, art. 4.o, sempre que, no decorrer
de ação fiscal, forem encontrados documentos emitidos em nome de pessoa jurídica que
não exista de fato e de direito ou apesar de constituída formalmente, não possua existência
de fato, o contribuinte sob fiscalização deverá ser intimado para comprovar o efetivo
pagamento e recebimento dos bens, sob pena de ter glosados os custos e as despesas
decorrentes do pagamento não comprovado e ter glosado o crédito fiscal originário de
documento inidôneo.
A relação de todas as notas fiscais de entrada de compras fictícias das noteiras encontra-se
na planilha Notas Fiscais de Entrada – Noteiras, totalizando R$ 18.124.911,91, e das notas
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
22
fiscais de saída com vendas simuladas para Evolution encontra-se na planilha Notas Fiscais
de Saída – Evolution, totalizando R$ 9.495.663,36.
As notas fiscais de entrada emitidas pelas noteiras e os respectivos comprovantes de
pagamento por Dioxyl compõem o documento NFs de Entrada e Comprovantes de
Pagamento. As notas fiscais de saída emitidas por Dioxyl e os respectivos comprovantes de
pagamento por Evolution, o documento NFs de Saída e Comprovantes de Pagamento.
Na esfera federal importam os reflexos das compras e vendas simuladas na apuração do IPI,
da Contribuição para o PIS/PASEP, da Cofins, do IRPJ e da CSLL, sobre os quais se passa
a expor.
(...)
Ainda no intuito de trazer elementos que comprovem que as compras declaradas pela
Dioxyl eram uma simulação de compra o Relatório Fiscal traz a descrição sobre as “noteiras”, uma
a uma. Desta ficou comprovado que seis não existiram (Arueira, Biomade, Norte Sul, Ambiente,
MPR, Loyl e J4); foram formalizadas em nome de laranjas; não efetuaram quaisquer operações
financeiras - não tiveram movimentação bancária - no ano-calendário 2011 e seguintes; não
cumpriram com suas obrigações fiscais – apresentação de declarações e recolhimento de tributos –
no período em questão; foram baixadas de ofício da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ; os nomes
das empresas e as operações de compras não foram reconhecidas pelas empresas transportadoras. A
seguir o resumo da diligência de uma destas noteiras, trazido pelo RF:
Arueira Madeiras Ltda.
A pessoa jurídica Arueira Madeiras Ltda., CNPJ no 13.006.498/0001-41, tem domicílio
fiscal na Rua Generoso Fragoso, 703, Bairro Fragosos, Campo Alegre/SC, e foi constituída
em 14/12/2010. A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) adotada foi
4671-1-00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, segundo o sistema CNPJ.
De acordo com o sistema Dimof, essa pessoa jurídica não efetuou operações financeiras -
não teve movimentação bancária - no ano-calendário 2011 e seguintes.
Também não cumpriu com suas obrigações fiscais – apresentação de declarações e
recolhimento de tributos – no período em questão. Assinale-se que a única apresentação de
declaração por ela em seu período com inscrição ativa no cadastro da Receita Federal foi
em relação ao período de 14/12/2010 a 31/12/2010, como inativa.
Não obstante esse quadro, no ano-calendário 2011 a pessoa jurídica Arueira Madeiras Ltda.
emitiu 99 notas fiscais de venda, no total de R$ 9.867.549,63, contra a pessoa jurídica
Dioxyl Revestimentos Químicos Ltda.
A discrepância entre a situação econômica e fiscal da pessoa jurídica ante o suposto volume
de vendas efetuadas ensejou a instauração do procedimento fiscal no 0920200.2014.00324.
Naquela fiscalização, após diligência para busca da sede da pessoa jurídica, bem como
tentativa de contato com seus sócios, conforme consta na representação para baixa de ofício
da inscrição no CNPJ exarada no processo administrativo no 10920.721479/2015-88,
verificou-se a pessoa jurídica ser inexistente de fato, pois não foi localizada no endereço
constante do CNPJ, bem como não foram localizados os integrantes do seu Quadro de
Sócios e Administradores (QSA). A representação foi aceita e a baixa de ofício da inscrição
da pessoa jurídica no CNPJ declarada por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no
24, de 15 de maio de 2015, publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 19/05/2015.
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
23
Acrescente-se que no Cadastro do Estado de Santa Catarina, consultado por meio do
Sintegra1, consta que a pessoa jurídica iniciou suas atividades em 21/01/2011, mas logo em
01/02/2011 seu cadastro foi cancelado.
Ademais, em diligência junto às pessoas jurídicas Rodomóveis Transportes e Madeiras
Ltda., CNPJ no 76.816.792/0001-39, e Transportes Rodomovel Ltda., CNPJ no
07.525.465/0001-05, que constam nas notas fiscais emitidas pela Arueira como tendo
efetuado o transporte das mercadorias, a primeira aduziu que “não prestou diretamente
serviços de transportes para a empresa ARUEIRA MADEIRAS LTDA-ME, mas
carregamos mercadorias nas dependências da empresa, através da Evolution Comercial
Exportadora Ltda., a qual prestamos serviços”. Já a outra informou que “não prestou
serviços de transportes para a empresa ARUEIRA MADEIRAS LTDA-ME”.
Os sócios da pessoa jurídica são Alessandro Gama de Oliveira, CPF no 057.940.099-93 e
Maria José Oliveira da Silva, CPF no 878.068.609-59.
Alessandro nunca entregou declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
Apresentou apenas declarações de isento, a última relativa ao exercício 2007. No que toca
aos vínculos empregatícios, consta no sistema CNIS que no período de 13/09/2006 a
15/11/2011 ele estava sem trabalho formal remunerado. A partir de 16/11/2011 ele foi
admitido pela pessoa jurídica JURISEG PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – EPP na
função de Porteiros, vigias e afins (CBO 5174).
Maria José também nunca entregou DIRPF, apenas declaração de isento até o exercício
2007. Quanto aos vínculos empregatícios, consta que sua última atividade formal
remunerada foi exercida na pessoa jurídica BUCCANNER BAR E LANCHONETE LTDA
– ME na função de Cozinheiro (CBO 5132).
Em consulta ao Renavam, verificou-se que atualmente ambos os sócios não possuem
automóvel.
Diante dos elementos apresentados, infere-se que a pessoa jurídica Arueira Madeiras Ltda.
nunca existiu de fato, uma vez que não possuía sede, não efetuou movimentação financeira,
nem seus sócios tinham capacidade econômica e financeira para dar seguimento às
atividades relacionadas ao seu objeto social.

Das dez noteiras, quatro existiram, mas emprestaram sua estrutura para simular
vendas para a Dioxyl (Madesul, GS, Renari e Harmony). A seguir o resumo da diligência em uma
destas noteiras, trazido pelo RF:
Harmony Móveis Ltda.
A pessoa jurídica HARMONY MOVEIS LTDA – EPP, CNPJ no 83.162.966/0001-52, tem
domicílio fiscal na Rodovia SC-301, 5570, Sala A, Bairro Lençol, São Bento dos Sul/SC, e
foi constituída em 13/06/1991. A Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE)adotada foi 3101-2-00 Fabricação de móveis com predominância de madeira,
segundo o sistema CNPJ.
De acordo com o sistema Dimof, no ano-calendário 2011 a pessoa jurídica teve
movimentação financeira de R$ 909.753,57 a débito e R$ 901.007,23 a crédito.
No que toca às obrigações fiscais, não entregou a DIPJ relativa a 2011. Porém, confessou
em DCTF débitos de R$ 63.297,19 de IRPJ, R$ 41.341.41 de CSLL, R$ 117.674,43 de
Cofins e R$ 25.843,97 de PIS relativos a 2011. Nos Dacon declarou receita anual total de
R$ 4.062.489,82.
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
24
Destarte, em face dos dados apresentados, tem-se ideia de que Harmony operou em 2011.
Intimou-se a pessoa jurídica em questão a apresentar os livros Razão e Diário do
anocalendário 2011. O sócio-administrador da Harmony foi localizado e a intimação
atendida.
As vendas realizadas para Dioxyl eram registradas na conta 5145 – 1.1.2.01.001 –
DIOXYL REVESTIMENTOS QUIMICOS LTDA. Verificou-se no livro Razão que das
quatro notas fiscais emitidas por Harmony contra Dioxyl apenas as de número 218 e 253
foram contabilizadas e ficaram sem registro as de número 361 e 380. Assim, verificou-se
diferença de R$ 260.160,72 entre notas fiscais (R$ 420.761,05) e contabilidade (R$
160.600,33). Observe-se, porém, que a contabilidade não registra nenhum pagamento
relativo às mercadorias vendidas.
De qualquer forma, foi verificado que as vendas da Harmony para Dioxyl também foram
realizadas de forma simulada. O que torna mais contundente o que aqui se demonstra por
meio de documentos é o fato de que quando o sócio-administrador da Harmony José
Afonso Zipperer se apresentou na Receita Federal para entregar os documentos requeridos
ele confirmou que sua empresa nunca vendeu para Dioxyl, mas sim para Evolution, que,
por sua vez, instruía que o faturamento fosse feito contra Dioxyl para que esta se
aproveitasse dos créditos relativos às mercadorias.
Em seu depoimento, consignado no Termo de Tomada de Declaração, José Afonso
explicou em detalhes como se dava a venda fictícia para Dioxyl:
· Harmony fabricava, ou terceirizava a fabricação em períodos de muito trabalho, móveis
encomendados por Evolution, com quem eram acordados especificações, quantidades e
preços;
· Evolution requeria que o faturamento fosse feito contra Dioxyl Revestimentos Químicos
Ltda.;
· Este faturamento ocorria para aproveitamento de créditos decorrentes de exportação por
Dioxyl;
· Os móveis eram colocados em contêineres, fechados e carregados em seu pátio por
transportadoras (não soube identificar quais) contratadas sempre por Evolution, destinados
diretamente ao porto para exportação;
· Os títulos (duplicatas) referentes às vendas eram emitidos contra Dioxyl e então
descontados diretamente com Evolution, que era quem efetivamente pagava pelas
encomendas;
· Nunca teve qualquer contato comercial com representantes da Dioxyl.
A partir da declaração fornecida por pessoa que concorreu para a prática da simulação,
restou evidente a fraude envolvendo a venda de mercadorias para a Dioxyl.
Por fim, em face de o cadastro da Harmony no Estado de Santa Catarina estar cancelado
desde 01/12/2011 e a empresa se encontrar com as atividades paralisadas desde agosto de
2011, procedeu-se representação para baixa de ofício da inscrição da pessoa jurídica no
CNPJ por meio do processo administrativo no 10920.724742/2015-91.
Desta forma, acertada a glosa das compras simuladas escrituradas como custo na
Dioxyl. Esta glosa deve ser acompanhada da exclusão das vendas registradas à Evolution,
igualmente simuladas, para se apurar a diferença de IRPJ/CSLL a pagar para o ano calendário 2011.
Assim dispôs o RF:
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
25

Quanto ao IRPJ e à CSLL Segundo informou na DIPJ ano calendário 2011, os montantes
devidos de IRPJ e a CSLL foram de R$ 281.903,95 e R$ 110.125,42 respectivamente.
As compras fictícias impactaram a apuração do IRPJ e da CSLL como majoração de custos.
Na Ficha 04D Custo dos Bens e Serviços Vendidos da DIPJ o contribuinte informou como
Custo das Mercadorias Revendidas R$ 15.464.054,14, como os estoques inicial e final
foram zero, totalmente adquirido no ano 2011. As compras das noteiras totalizaram R$
13.398.457,04 (já líquido dos impostos a recuperar), valor que deverá ser expurgado da
apuração.
Por outro lado, também as receitas de vendas simuladas a Evolution devem ser retiradas da
apuração do lucro real. Na Ficha 07A Demonstração do Resultado o contribuinte informou
na linha 02. Receita de Vendas de Mercadorias e Prod.a Coml. Export. c/ Fim Espec.
Export. o total de R$ 11.863.911,39, que deve ser reduzido em R$ 9.495.663,36, total de
vendas com fim específico de exportação à Evolution.
A reapuração do resultado, do lucro real e do devido de IR e CSLL, desconsideradas as
compras fictícias das noteiras e as vendas simuladas a Evolution, é resumida abaixo:

Os saldos de IR e CSLL a pagar informados na DIPJ não haviam sido declarados ou
recolhidos, razão pela qual houve ação fiscal para lançamento de ofício, encerrada em
12/11/2014 e formalizada no processo administrativo n. 10920.724335/2014-01. Devido à
existência de exame anterior, submeteu-se pedido de autorização de reexame daquele
período ao Delegado da DRF/Joinville, que o determinou em 12/02/2015, ciência do
contribuinte em 26/02/2015.
Assim, neste procedimento houve o lançamento da diferença entre o aqui apurado e o já
lançado anteriormente: R$ 975.698,42 para o IRPJ e R$ 351.251,43 para a CSLL, com
multa de ofício de 150% contra Dioxyl como contribuinte e Evolution, Afonso e Humberto
como responsáveis solidários, efetuado no âmbito do processo administrativo
10920.720221/2016-09.
(...)
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.878 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720221/2016-45
26
A fiscalização descreveu claramente os fatos caracterizadores da fraude comprovada,
destacando a ocorrência de atos meramente formais, atos estes que tiveram o propósito de alterar a
essência do Fato Gerador dos tributos IRPJ e CSLL, quando o sujeito passivo Dioxyl tentou criar
uma situação em que a base de cálculo apurada restasse artificialmente menor que a auferida de
vido a custos artificiais, em valores precisamente determinados. Desta forma, extirpado o excesso
de custo, prontamente determinado a tributo a pagar em seus exatos valores.
O caso retrata a simulação, eis que se constituiu uma declaração/condição não
verdadeira por parte da Dioxyl, que não a exerceu, de fato, como exposto em sua ECF, nos termos
do art. 167, § 1o, inc. II do Código Civil:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido
for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
E o objetivo da simulação foi criar um suposto custo. Os atos e negócios simulados
estão no campo da ilicitude, e extravasam os limites do direito de auto-organização negocial
reconhecido aos contribuintes. A simulação tem ínsita no seu conceito a fraude, para fins
tributários, que se subsume à definição contida no art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964, e à ação dolosa
tendente a modificar as características essenciais da obrigação tributária, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, sendo aplicável a multa qualificada.
Restam comprovadas as participações de Evolution Comercial Exportadora Ltda.,
seu administrador Afonso Henrique Maia Bastos, e o sócio administrador da Dioxyl, Sr. Humberto
Barbosa Lima, por terem interesse comum e estarem diretamente envolvidos nos fatos descritos no
Relatório Fiscal, na forma do art. 124, I do CTN. Pela condição de administradores das empresas
que capitanearam a fraude, confirmo também a responsabilidade com base no art. 135, III do CTN
dos senhores Afonso Henrique Maia Bastos e Humberto Barbosa Lima.
Pelo exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade e dar parcial provimento
aos recursos voluntários, apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, em função de
lei posterior mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 3052
DF CARF MF
Original